Tribunal: TJDFT
Processo: 0746388-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL - PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - TEMPO EXÍGUO PARA CONEXÃO E EMBARQUE NO VOO INTERNACIONAL TRECHOS ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Cia Aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação de indenização por dano material e moral, em decorrência de atraso de voo e perda de conexão.

2. Restou incontroverso o atraso do vôo nacional com saída de Brasília a São Paulo, no dia 15/11/2019, às 06:15, e chegada às 09:00, bem como a perda da conexão do voo internacional, saindo de São Paulo com destino final San Juan – Puerto Rico (conexões geridas pelos próprios recorrentes) com saída de São Paulo às 12:00.

3. A análise dos autos deve ser feita com base nas particularidades do caso, a saber: bilhete com saída de Brasília com destino a São Paulo e o atraso/cancelamento relacionado a este voo. Depreende-se dos documentos colacionados aos autos, e conforme relato dos autores, que o voo saindo de Brasília atrasou, mas a companhia aérea os realocou em outro voo, chegando com atraso de duas horas e trinta minutos, às 11:10.

4. Com relação à perda da conexão, deve ser ressaltado que as passagens foram adquiridas junto a companhias aéreas distintas, tratando-se, portanto, de dois contratos de transportes. Ou seja, a conexão realizada em São Paulo não se deu por imposição da ré, mas por faculdade dos autores em realizar o trajeto de tal maneira, motivo pelo qual incumbia a eles o ônus de escolher os voos e observar o intervalo suficiente entre eles, dado que se trata, o segundo, de voo internacional, onde exigido tempo maior para o procedimento de check in.

5. É de notório conhecimento que existe a possibilidade de ocorrer atrasos nos voos diante das próprias circunstâncias que cercam o transporte aéreo, onde condições climáticas, número de voos e outros elementos, fora do controle das transportadoras, influenciam a regularidade do serviço.

6. De outro lado, o atraso inferior a quatro horas não considerado ilícito civil, para efeito de imputação de indenização à Cia aérea.

7. Entre os voos contratados os autores dispunham de aproximadamente três horas, tempo que já se mostraria exíguo caso corresse tudo dentro da normalidade, a considerar que o horário de chegada previsto é o de pouso da aeronave, necessário, ainda, recolho de bagagem, deslocamento, check in e despacho de bagagem.

8. Assim, forçoso reconhecer que a perda do voo com destino a San Juan – Puerto Rico, em razão do atraso na chegada do voo anterior, decorreu de culpa exclusiva dos demandantes.

9. Logo, no caso em tela, contribuíram os recorrentes para os danos decorrentes da perda das conexões do voo internacional, não havendo como responsabilizar a ré pelos danos decorrentes de tal fato.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.